Tribunal: STF
Processo: MS 37563
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. André Luiz Ceciliano formalizou mandado de segurança contra atos do Tribunal de Contas da União (TCU), proferidos nas tomadas de contas n. 014.104/2018-8, 034.181/2013-0, 029.170/2014-1, 020.532/2009-2, 014.955/2012-1 e 011.759/2014-3, que implicaram o afastamento da prescrição, a irregularidade das contas bem como a condenação ao ressarcimento de valores e ao pagamento de multa.



    Segundo narra, foi Prefeito do Município de Paracambi/RJ em dois períodos: de 1º de janeiro de 2001 a 31 de janeiro de 2004 e de 31 de maio de 2005 a 3 de abril de 2008. Frisa que, posteriormente, candidatou-se e foi eleito para o cargo de Deputado Estadual. Diz que ações de adversários políticos motivaram a abertura de inúmeras tomadas de contas no TCU, relacionadas à execução de convênios firmados entre o Município e a União.



    Afirma que os recursos oriundos dos convênios foram destinados ao benefício da municipalidade, inexistindo qualquer dano ao erário decorrente de “ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, apropriação ou desvio de bens ou valores públicos que possa ser imputado ao Impetrante”.



    Menciona, em particular, o Convênio n. 2.176/2005, assinado em 31 de dezembro de 2005, cujo objetivo era a aquisição de material permanente para as unidades de saúde do Município. Anota que a execução do convênio iniciou-se ainda durante sua gestão como Prefeito, sendo concluída na administração do Prefeito Tarciso Gonçalves Pessoa. Ressalta que a Corte de Contas julgou irregulares as contas por ele apresentadas e o condenou, indevidamente, ao ressarcimento de valores e ao pagamento de multa.



    Conforme aduz, houve a prescrição das pretensões de ressarcimento e punitiva, uma vez que o Tribunal de Contas aplicou o prazo de 10 anos concernente ao direito de punir da Administração Pública e por terem transcorridos mais de 7 anos entre o ato tido como ilegal e sua citação.



    Assinala aplicar-se a mesma situação às tomadas de contas n. 034.181/2013-0, 029.170/2014-1, 020.531/2009-2, 014.955/2012-1 e 011.759/2014-3.



    Requer, ao final:



    a) a concessão da liminar pleiteada para determinar a suspensão do trâmite dos processos e dos efeitos dos acórdãos condenatórios das seguintes tomadas de contas, nos termos do art. 7º, III, da Lei n.º 12.016/2009: 



    i. TC 014.104/2014-8, uma vez demonstrado que foi de 07 (sete) anos o lapso temporal entre a suposta irregularidade e a citação do Impetrante, portanto, superior ao prazo prescricional quinquenal; 



    ii. TC 034.181/2013-0, uma vez demonstrado que foi de 07 (sete) anos o lapso temporal entre a suposta irregularidade e a citação do Impetrante, portanto, superior ao prazo prescricional quinquenal; 



    iii. TC 029.170/2014-1, uma vez demonstrado que foi de 08 (oito) anos o lapso temporal entre a suposta irregularidade e a citação do Impetrante, portanto, superior ao prazo prescricional quinquenal; 



    iv. TC 020.532/2009-2, uma vez demonstrado que foi superior a 05 (cinco) anos o lapso temporal entre a suposta irregularidade e a citação do Impetrante, portanto, superior ao prazo prescricional quinquenal; 



    v. TC 014.955/2012-1, uma vez demonstrado que foi de 09 (nove) anos o lapso temporal entre a suposta irregularidade e a citação do Impetrante, portanto, superior ao prazo prescricional quinquenal; 



    vi. TC 011.759/2014-3, uma vez demonstrado que foi de 07 (sete) anos o lapso temporal entre a suposta irregularidade e a citação do Impetrante, portanto, superior ao prazo prescricional quinquenal;



    b) A suspensão de todo e qualquer ato de execução de multa cominada ao Impetrante em razão das tomadas de contas acima mencionadas, nos termos do art. 7º, III, da Lei n.º 12.016/2009;



    [...]



    f) independentemente de apresentação do parecer do Ministério Público, no prazo de 30 (trinta) dias da conclusão, que o feito seja submetido a julgamento (art. 12, parágrafo único, da Lei n.º 12.016/2009), pugnando pela PROCEDÊNCIA dos pedidos do impetrante, a fim de conceder a ordem do mandamus para declararem NULAS as tomadas de contas TC 014.104/2014-8; TC 034.181/2013-0; TC 029.170/2014-1; TC 020.532/2009-2; TC 014.955/2012-1 e TC 011.759/2014-3, uma vez que impuseram sanção ao Impetrante por meio de pretensão prescrita



    Em 1º de fevereiro de 2021, mediante pronunciamento individual, limitei o objeto do mandado de segurança às tomadas de contas n. 014.955/2012-1 e 029.170/2014-1, indeferindo, contudo, o pedido de medida liminar (eDoc 50).



    Em 6 de maio de 2021, determinei a correção de erro material na decisão anterior, para que a parte dispositiva passasse a constar com a seguinte redação: “Por todo o exposto, conheço, em parte, deste mandado de segurança, para limitar o objeto deste writ aos processos TC nº 029.170/2014-1 e TC nº 014.955/2012-1, indeferindo, ademais, o pedido de medida liminar formulado nestes autos”. Além disso, admiti o ingresso da União no processo (eDoc 61).



    Irresignado, o impetrante interpôs agravo interno, alegando que: (i) não ocorreu a decadência da impetração em relação às tomadas de contas n. 014.104/2014-8, 034.181/2013-0, 020.532/2009-2 e 011.759/2014-3, uma vez que embargos de declaração protocolados permanecem pendentes de apreciação; (ii) por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser suscitada a qualquer tempo e “concedida de ofício, ainda que não conhecido o mandamus”; e (iii) não devem ser considerados como causas interruptivas da prescrição atos realizados no curso do acompanhamento da execução de convênio, mas apenas aqueles praticados perante a Corte de Contas (eDoc 62).



    A União apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (eDoc 68).



    Em 1º de março de 2022, o autor, por meio da petição/STF n. 4.175/2022, sustentou: 1) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; 2) a impossibilidade de interrupção do prazo prescricional no âmbito do procedimento administrativo de acompanhamento ou fiscalização de convênio; 3) a pendência de análise de recurso administrativo na Corte de Contas nas tomadas de contas n. 034.181/2013-0 e 020.532/2009-2; e 4) a prolação de novos acórdãos durante a tramitação desta ação nas tomadas de contas n. 014.104/2014-8 e 011.759/2014-3 (eDoc 78).



    É o relatório. Decido.



    2. Do mandado de segurança



    Nesta ação mandamental, o autor impugna atos, proferidos nos processos de tomada de contas n. 014.104/2018-8, 034.181/2013-0, 029.170/2014-1, 020.532/2009-2, 014.955/2012-1 e 011.759/2014-3, que resultaram no indeferimento da alegação de prescrição, na irregularidade das contas do impetrante, bem como na sua condenação à devolução de valores e ao pagamento de multa.



    2.1 Decadência da impetração



    Essa ação mandamental foi ajuizada em 30 de novembro de 2020.



    No que se refere à TC n. 014.104/2014-8, verifica-se a ocorrência da decadência da impetração.



    Os acórdãos n. 10.060/2015 (tomada de contas especial), 1.972/2017 (recurso de reconsideração), 295/2019 (embargos de declaração), 8.437/2019 (tomada de contas especial), 673/2021 (retificação de erro material), 2.377/2022 (agravo) e 1.640/2024 (recurso de revisão), todos da 2ª Câmara, foram proferidos na TC n. 014.104/2014-81.



    A partir da publicação do acórdão n. 295/2019, os efeitos da condenação tornaram-se plenamente eficazes, uma vez que o recurso de revisão não possui efeito suspensivo (Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, art.288). Além disso, o Relator negou esse efeito ao recurso, decisão que foi objeto de agravo, o qual não teve provimento. A publicação do acórdão condenatório no Diário Oficial da União ocorreu em 29 de janeiro de 2019 (eDoc 25).



    Tendo em vista que o mandado de segurança foi impetrado após o prazo de 120 dias estabelecido no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, não há como analisar o pedido relacionado a esse processo.



    2.2 Perda de objeto



    Em relação aos pronunciamentos nas tomadas de contas n. 034.181/2013-0, 020.532/2009-2, 029.170/2014-1 e 014.955/2012-1, observa-se a perda de objeto deste mandamus.



    2.2.1 TC n. 034.181/2013-0



    Nesse processo administrativo, a 2ª Câmara proferiu os acórdãos n. 12.126/2018 (tomada de contas especial), 7.954/2021 (tomada de contas especial) e 2.053/2024 (embargos de declaração). Por meio desse último acórdão, o Tribunal de Contas reconheceu a prescrição em relação ao impetrante, acarretando, nesse ponto, a perda de objeto desta ação.



    2.2.2 TC n. 020.532/2009-2



    Os acórdãos relacionados a este feito incluem os seguintes processos: 8.642/2011 (tomada de contas especial), 3.249/2016 (embargos de declaração), 3.505/2018 (recurso de reconsideração), 7.930/2018 (embargos de declaração), 12.144/2019 (embargos nos embargos), 932/2019 (recurso de revisão), 1.128/2019 (anulação de ofício do acórdão n. 832/2019), 441/2020 (recurso de revisão), 441/2020 (recurso de revisão), 483/2020 (aclaratórios) e 2.486/2022 (embargos nos embargos)2.



    O acórdão n. 2.486/2022 tornou insubsistente a condenação anteriormente imposta ao impetrante, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Dessa forma, desapareceu o fundamento para o ajuizamento deste mandado de segurança.



    2.2.3 TC n. 029.170/2014-1



    As decisões da 2ª Câmara nesse processo resultaram nos seguintes acórdãos: n. 12.125/2018 (tomada de contas especial), 942/2019 (tomada de contas especial), 7.141/2020 (recurso de reconsideração), 12.957/2020 (embargos de declaração), 1.773/2024 (recurso de revisão) e n. 2.160/2024 (retificação de inexatidão)3.



    A leitura dos pronunciamentos mencionados revela que: i) o TCU, por meio do acórdão n. 942/2019, declarou, de ofício, a nulidade do acórdão n. 12.128/2018 e realizou novo julgamento, condenando o impetrante ao ressarcimento de valores e ao pagamento de multa; ii) posteriormente, negou provimento ao recurso de reconsideração (acórdão n. 7.141/2020); iii) em 28 de agosto de 2024, o Plenário deu provimento ao recurso de revisão, tornando insubsistente o acórdão n. 842/2010.



    Portanto, não há mais causa que justifique a continuidade desta ação, por já ter sido afastada a condenação do impetrante.



    2.2.4 TC n. 014.955/2012-1.



    As decisões proferidas nesse processo administrativo incluem os acórdãos n. 2.911/2016 (tomada de contas especial), 227/2017(embargos de declaração), 2.176/2020 (recurso de reconsideração), 4.528/2020 (embargos de declaração), 197/2022 (aclaratórios), 243/2023 (embargos em embargos) e 3.201/2024 (expedição de quitação para alguns dos responsáveis)4.



    No acórdão n. 243/2023667700455 , 667700455 o Plenário assim concluiu5667700455 :



    [...]



    9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com base nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, com aplicação de efeitos infringentes, de forma a: 



    9.1.1. esclarecer ao embargante que não houve a ocorrência das prescrições ressarcitória e da pretensão punitiva do TCU; 



    9.1.2. conferir nova redação ao subitem 9.4 do Acórdão 2.911/2016-TCU-Plenário: 



    “9.4. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. André Luiz Ceciliano, CPF 872.396.397-20, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, e 16, inciso II da Lei 8.443/1992;” 



    9.1.3. tornar insubsistente os subitens 9.5, 9.6 e 9.7 do Acórdão 2.911/2016-TCU-Plenário; 



    9.2. notificar o embargante desta decisão.



    (Grifei)



    Os itens 9.5, 9.6 e 9.7 do acórdão n. 2.911/2016 assim dispõem6:



    [...]



    9.5. condenar o Sr. André Luiz Ceciliano, CPF 872.396.397-20, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea “a”, da Lei Orgânica do TCU, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, a contar das datas especificadas até o dia do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor:



    [...]



    9.6. aplicar ao Sr. André Luiz Ceciliano, CPF 872.396.397-20, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea “a”, da Lei 8.443/1992) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, a contar da data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo estabelecido, na forma da legislação em vigor; 



    9.7. aplicar ao Sr. André Luiz Ceciliano, CPF 872.396.397-20, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea “a”, da Lei 8.443/1992) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, a contar da data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo estabelecido, na forma da legislação em vigor;



    [...]



    Ao comparar os dois acórdãos, observo que o de n. 2.911/2016 tornou insubsistente a parte do acórdão n. 2.911/2016 referente à condenação do impetrante ao ressarcimento de valores e ao pagamento de multa, o que resultou na perda do objeto do mandado de segurança nesse aspecto.



    2.3 Prescrição 



    No processo administrativo n. 011.759/2014-3, o Tribunal de Contas da União investigou possíveis ilegalidades na aplicação de valores oriundos do Convênio n. 1.104/2005, firmado entre o Município de Paracambi/RJ e o Ministério da Saúde. No âmbito dessa apuração, foram proferidos os seguintes acórdãos: n. 1.286/2015 (tomada de contas especial-Município); 3.118/2015 (autorização de pagamento parcelado); 6.158/2020 (tomada de contas especial); e 11.454/2023 (recurso de reconsideração) 7.



    A 2ª Câmara, por meio do acórdão n. 6.158/2020, julgou irregulares as contas do impetrante, condenando-o apenas ao pagamento de multa, uma vez que o Município havia recolhido todos os valores considerados devidos (eDoc 14).



    Segundo consta dos autos, o impetrante foi citado na tomada de contas por meio do Ofício n. 1.584/2014-TCU/SECEX/RJ, em 10 de setembro de 2014 (eDoc 30, fl. 6), e o acórdão condenatório proferido na sessão realizada em 2 de junho de 2020 (eDoc 14).



    667700455 No que concerne à pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443/1992, arts. 57 e 58), o Supremo pacificou o entendimento de que a prescrição ocorre em 5 (cinco) anos, presente interpretação sistemática das disposições dos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999 (MS 35.940, ministro Luiz Fux, 667700455 DJe 667700455 de 14 de junho de 2020; e MS 32.201, ministro Luís Roberto Barroso667700455 , DJe 667700455 de 7 de agosto de 2017), e observada eventual ocorrência de marco interruptivo.



    667700455 É firme, ainda, a jurisprudência no sentido da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, à exceção dos atos de improbidade praticados com dolo e dos temas penais insertos na Constituição Federal (arts. 5º, XLII e XLIV; e 231, § 4º). Nessa linha, destaco o RE 669.069 (Tema n. 666/RG), o RE 852.475 (Tema n. 897/RG) e o RE 636.886 (Tema n. 899/RG).



    667700455 Nesse último, vale anotar, foi debatida sobretudo a prescrição de execução fundada em acórdão da Corte de Contas, havendo o Tribunal Pleno reiterado a ótica anteriormente adotada, pela incidência da prescrição quinquenal.



    667700455 Embora a questão do prazo prescricional considerada a formação do débito não tenha sido foco da controvérsia objeto do piloto da repercussão geral mencionado, foram feitas observações laterais sobre a possibilidade de ocorrer a prescrição quinquenal dos valores discutidos nos processos de tomada de contas especial. É dizer, chegou-se a discutir aspectos da prescrição alusivos à formação de débito objeto da cobrança, mesmo porque, como no caso então apreciado, inexiste lei a versar prazo prescricional para apuração de fatos e instauração de tomada de contas por autoridade administrativa.



    667700455 Há mais. No julgamento do RE 636.886, o ministro Gilmar Mendes, em voto-vogal, defendeu a tese da prescrição quinquenal, no que vem sendo acompanhado pelos Ministros desta Corte.



    667700455 Com algumas reservas, também eu tenho proferido decisões nas quais reconheço ser de 5 (cinco) anos o prazo para a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva.



    667700455 Pois bem. Partindo da premissa de que é esse o período a transcorrer até a prescrição, seja do direito à devolução de valores, seja para efeito de aplicação de penalidade, passo a me pronunciar sobre o termo inicial e a possibilidade de ser ele interrompido.



    667700455 Embora com pequenas nuanças, o Supremo vinha entendendo que o prazo prescricional começa a ser contado, em síntese, da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, na hipótese de omissão; da data da apresentação do ajuste de contas ao órgão competente para proceder à análise inicial; ou da data da consumação do dano667700455 — que nas relações contratuais é verificada com o pagamento efetuado à Administração Pública — e outras situações assemelhadas eventualmente ocorridas (RE 981.931, ministro Ricardo Lewandowski,667700455 DJe667700455 de 2 de março de 2017; e M667700455 S 37.919, ministro Edson Fachin, 667700455 DJe667700455 de 1º de março de 2023).



    667700455 O Tribunal de Contas, com o art. 4º da Resolução n. 344, de 11 de outubro de 2022, estipulou os acontecimentos a partir dos quais tem o início a contagem desse prazo, reproduzindo o regramento da IN TCU n. 56/2007, que dispunha sobre a instauração e a organização de processo de tomada de contas especial e veio a ser revogada pela IN TCU n. 71/2012.



    667700455 Posteriormente, o ministro Gilmar Mendes, revisitando o próprio posicionamento em relação ao tema, consignou ser quinquenal a prescrição para efeito de devolução de valores e de punição, porquanto regulada pela Lei n. 9.873/1999, 667700455 cujo termo inicial é contado da data do conhecimento da irregularidade. Sua Excelência reportou-se 667700455 ao decidido pelo Tribunal Pleno na ADI 5.509, da relatoria do ministro Edson Fachin,667700455 DJe667700455 de 23 de fevereiro de 2022 — processo em que havia proferido voto vencido — e pela Segunda Turma no MS 37.941 AgR, redador do acórdão o ministro Gilmar Mendes, 667700455 DJe 667700455 de 1º de julho de 2023.



    667700455 Afastou-se, assim, a perspectiva de que o primeiro marco interruptivo, a exemplo da data da prestação de contas, poderia ser atribuído a outros órgãos ou pessoas que não aqueles responsáveis pela apuração da conduta do gestor ou do causador do dano à Administração.



    667700455 Esse o quadro, entendo por bem acompanhar a ótica majoritária desta Segunda Turma, filiando-me à tese de que o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data de entrada do processo de fiscalização no Tribunal de Contas ou no órgão que, por determinação legal, é encarregado do controle interno, em linha com a conclusão do Plenário no exame da ADI 5.509.



    667700455 Nada obstante, o acirramento das discussões tem se dado, agora, entre a possibilidade de haver múltiplas interrupções do mencionado prazo e a limitação a uma única ocorrência.



    667700455 A Lei n. 9.873/1999, que dispõe sobre o prazo prescricional da ação punitiva da Administração Pública Federal e que é invocada como fundamento para fixação em 5 (cinco) anos do período máximo para o Tribunal de Contas pedir ressarcimento e punir, prevê acerca da interrupção:



    667700455 Art. 2º  Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:                       (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009



    667700455 I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;                   (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)



    667700455 II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;



    667700455 III – pela decisão condenatória recorrível.



    667700455 IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.   



    667700455 Nesse contexto, vale conferir a Resolução TCU n. 344/2022, por meio da qual foram fixados parâmetros temporais no intuito de suprir a omissão normativa quanto aos fatos capazes de interromper o prazo prescricional:



    667700455 Art. 5º A prescrição se interrompe:



    667700455 667700455 I – pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 



    667700455 II – por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 



    667700455 III – por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 



    667700455 IV – pela decisão condenatória recorrível. 



    667700455 § 1º A prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo.



    667700455 667700455 § 2º Interrompida a prescrição, começa a correr novo prazo a partir do ato interruptivo. 



    667700455 § 3º Não interrompem a prescrição o pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntada de procuração ou subestabelecimento e outros atos de instrução processual de mero seguimento do curso das apurações. 



    667700455 § 4º A interrupção da prescrição em razão da apuração do fato ou da tentativa de solução conciliatória, tal como prevista nos incisos II e III do caput, pode se dar em decorrência da iniciativa do próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade. 



    667700455 Da leitura desses atos normativos infere-se que a prescrição pode ser interrompida por diversas vezes e com motivações idênticas e/ou distintas.



    667700455 Encampando essa ideia, o Supremo, com amparo nas disposições da Lei n. 9.873/1999, vinha se pronunciando pela possibilidade de haver infinitas causas com força de interromper o lustro prescricional, ressalvada, em alguns julgados, a necessidade de o fato em apuração estar ligado ao interessado e ao ato tido como lesivo ou ilegal.



    667700455 A Primeira Turma, em regra, entende que a interrupção pode vir na esteira de medida inequívoca de apuração de conduta individual imputada à pessoa investigada (MS 36.461 AgR, ministro Cristiano Zanin, 667700455 DJe667700455 de 23 de outubro de 202; MS 38.757, ministro Luís Roberto Barroso, 667700455 DJe667700455 de 8 de março de 2023; MS 38.660 e MS 38.754, 667700455 DJe667700455 de 16 de outubro de 2023 e de 3 de outubro de 2022, ministro Alexandre de Moraes; MS 38.898, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, 667700455 DJe667700455 de 11 de maio de 2023; e MS 38.912, ministro Luiz Fux, 667700455 DJe667700455 de 6 de fevereiro de 2023).



    667700455 O ministro Dias Toffoli, agora integrante da Segunda Turma, reconhecia, em resumo, que a existência de ato inequívoco interrompe o prazo prescricional da pretensão punitiva e ressarcitória, que é quinquenal (MS 38.545 AgR, Primeira Turma, 667700455 DJe667700455 de 30 de novembro de 2022). 



    667700455 Outro integrante deste Colegiado, o ministro André Mendonça, nada obstante repute quinquenal a prescrição punitiva e de devolução de valores, ressalta que qualquer ato da Administração Pública tendente à apuração de fatos e valores tem força para interromper o prazo prescricional, pouco importando que o interessado tenha sido notificado ou citado para intervir no processo (MS 37.949,667700455 DJe667700455 de 4 de dezembro de 2023).



    667700455 Revelando novo entendimento, o ministro Gilmar Mendes se pronunciou no sentido de que deve ser observado o princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no 667700455 caput 667700455 do art. 202 do Código Civil, no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do Tribunal de Contas. Sua Excelência fez ver que a Corte Administrativa, embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática da falta de previsão legal específica do lapso prescricional, deu ensejo, em alguns casos, ao retorno, por vias transversas, “da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento” (MS 38.400, 667700455 DJe667700455 de 9 de maio de 2023).



    667700455 Transcrevo, por oportuno, o voto de Sua Excelência proferido no julgamento do MS 37.941, Relator o ministro Edson Fachin e Redator do acórdão o ministro Gilmar Mendes, 667700455 DJe667700455 de 1º de junho de 2023:



    667700455 [...]



    667700455 Confiando-se nessa linha, a Resolução nº 344, de 2022, do TCU, em seu art. 5º, estabelece, repetindo as disposições do art. 2º da Lei nº 9.873/1999, as seguintes 667700455 causas interruptivas667700455 do lapso temporal: 



    667700455 “667700455 Art. 5º A prescrição se interrompe: 



    667700455 I — pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 



    667700455 II — por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 



    667700455 III — por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 



    667700455 IV — pela decisão condenatória recorrível.” 



    667700455 Ainda de acordo com o normativo da Corte de Contas, a prescrição 667700455 pode se interromper mais de uma vez667700455 por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo (art. 5º, § 1º, da Resolução TCU nº 344/2022). 



    667700455 Entendo, no entanto, que essa diretriz jurisprudencial – potencializada ao extremo pela Corte de Contas com a Resolução nº 344/2022 – muito embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática relativa à falta de previsão legal específica do lapso prescricional a ser observado pelo TCU, 667700455 ensejou, em alguns casos, o retorno, por vias transversas, da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento667700455 .



    667700455 Explico.



    667700455 667700455 Isso porque prevalece o entendimento de que o prazo prescricional 667700455 pode ser interrompido por uma quantidade indefinida de veze667700455 s , bastando que para isso se esteja diante, por exemplo, de “qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”, na dicção do art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999. 



    667700455 Ora, conforme afirmado por esta Corte, 667700455 a prescritibilidade é a regra no direito brasileiro.667700455 



    667700455 Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, 667700455 chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU667700455 , o que, como já observado, não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. 



    667700455 Não se pode aceitar que, em decorrência de inúmeras interrupções do lapso prescricional, um determinado processo tramite “indefinidamente”, representando verdadeira “Espada de Dâmocles” sobre as cabeças dos cidadãos e empresas submetidos a processos de tomadas de contas. 



    667700455 A previsão de prazo prescricional para as ações de ressarcimento, 667700455 como expressão do princípio da segurança jurídic667700455 a, consiste — na condição de 667700455 limitador temporal do direito de açã667700455 o — em necessário mecanismo de previsibilidade do direito e de respeito a importantes valores e princípios constitucionais. A possibilidade de “infinitas” interrupções do prazo prescricional, por outro lado, traduz-se em indesejável incerteza e insegurança jurídica. 



    667700455 Enfrentando questão jurídica semelhante, e com o intuito de obstar a “667700455 perpetuação do direito de ação mediante constantes interrupções da prescrição, evitando, desse modo, a perpetuidade da incerteza e da insegurança da relações jurídica667700455 s”, o Superior Tribunal de Justiça, ao prover o Recurso Especial nº 1.786.266/DF (Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 17.1.2022), reconheceu expressamente a incidência do 667700455 princípio da unicidade da interrupção prescriciona667700455 l, que estabelece, nos termos do disposto no caput do art. 202 do Código Civil, que 667700455 a interrupção da prescrição deverá ocorrer uma única vez667700455 . Referido acórdão foi assim ementado:



    667700455 [...]



    667700455 A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça se pronunciou em igual sentido no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.504.408, nº 1.924.436 e nº 1.963.067. 



    667700455 Não há justificativas plausíveis para que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, relativamente às relações privadas, não seja de igual modo aplicado aos prazos prescricionais no âmbito do TCU. 



    667700455 Assim, entendo que, observando-se a orientação jurisprudencial já consolidada nesta Suprema Corte, no sentido de que a prescrição da pretensão sancionatória do TCU deve ser regulada pela Lei nº 9.873/1999, deve-se, com o objetivo de se preservar a segurança jurídica, observar o 667700455 princípio da unicidade da interrupção prescricional,667700455 previsto no caput do art. 202 do Código Civil, também no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do TCU, de forma que 667700455 a interrupção da prescrição somente ocorrerá uma única vez667700455 , 667700455 de modo a afastar a verificação, na prática, de inaceitável 667700455 imprescritibilidade667700455 das ações de tomada de contas667700455 . 



    667700455 Dito isso,667700455 in casu667700455 , depreende-se dos autos que o objeto desta ação manda